Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-95.2021.8.11.0005
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000909-95.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASSIA ELLEN DA SILVA ROCHA - CPF: 036.430.461-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVONEI SOUZA SILVA (APELANTE), NILTON CESAR DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 057.661.261-82 (APELANTE), FERNANDO BEUREN ARAUJO - CPF: 978.198.160-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUIZIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 545.351.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO BELISARIO - CPF: 266.452.558-10 (VÍTIMA), FERNANDA LUCIA AUGUSTO - CPF: 841.181.801-20 (VÍTIMA), V. F. - CPF: 063.356.991-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ISENÇÃO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por CASSIA ELLEN DA SILVA ROCHA, IVONEI SOUZA SILVA e NILTON CESAR DOS SANTOS JUNIOR, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino - MT, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, imputando-lhes às penas de 01 [um] ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e pagamento de 10 [dez] dias-multa; o segundo à pena de 01 [um] ano e 03 [três] meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de 44 [quarenta e quatro] dias-multa e ao terceiro à pena de 01 [um] ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além de pagamento de 10 [dez] dias-multa. (Sentença – Id.112010652)

Inconformados com o édito condenatório, interpuseram recurso, por intermédio da Defensoria Pública, onde buscam a isenção ou a suspensão das custas processuais dos acusados, visto que os mesmos são hipossuficientes. (Id. 11201067)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id 112010675).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizado: (Id. 118321980)

“Apelação Criminal – Receptação dolosa [art. 180, caput, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais – impossibilidade – art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil – condenação sobrestada pelo período de cinco anos – pedido que deve ser dirigido ao Juízo das Execuções – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

Pois bem.

Busca a defesa,
afastamento de custas processuais / concessão do benefício da justiça gratuita.

Para efeitos da almejada isenção do pagamento das custas do processo, deve ser aferida em fase de execução penal. Friso ainda, que nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o acusado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando porém, seu pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quanto então a obrigação estará prescrita, conforme determina o artigo 12 da Lei 1060/50, na qual estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos que necessitam.

Nessa linha:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 59 DO CP. ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Ausente a apontada negativa de prestação jurisdicional, se o acórdão apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, a afastar a tese de violação do art. 619 do CPP.

2. A análise acerca da miserabilidade do réu, para fins de isenção do pagamento de custas, compete ao Juízo das execuções, dada a possibilidade da mudança da situação financeira durante a fase de execução.

3. Não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, admitindo-se, em caráter excepcional, o reexame nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, da falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda do erro de técnica.

(...) 9. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1840436/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)”

(...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. MOMENTO ADEQUADO. EXECUÇÃO. 1. Não há interesse de agir do sentenciado quanto ao pleito de redução da pena-base, tendo em vista que as instâncias de origem, ao estabelecerem a reprimenda básica, consideraram favoráveis todas as circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em redução da sanção na primeira fase da dosimetria. 2.
Nos termos do entendimento deste Sodalício, o momento para avaliação da miserabilidade do condenado é na execução. Dessa forma, mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais.
3. Agravo improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1327922/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
CASSIA ELLEN DA SILVA ROCHA, IVONEI SOUZA SILVA e NILTON CESAR DOS SANTOS JUNIOR,
mantendo-se os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022